Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-31.2025.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001808-31.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUZA LOURENCO DE SOUSA COMPASSO - CPF: 363.737.023-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou válido contrato temporário de professor municipal, sob alegação de omissão quanto às renovações contratuais e contradição em relação ao entendimento do STF sobre contratação temporária para o cargo de professor, bem como ausência de manifestação sobre legislação municipal que trataria apenas de prorrogação e não de renovação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição a serem sanados por meio de Embargos de Declaração, especificamente quanto à análise da validade de contrato temporário de professor municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de correção por Embargos de Declaração é somente aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo ou entre tópicos da própria decisão, não abrangendo divergências com elementos externos como entendimentos jurisprudenciais.

4. A omissão sanável por Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a validade dos contratos temporários celebrados entre as partes.

5. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos para a validade da contratação temporária estabelecidos pelo STF no Tema 612, concluindo que foram observados os pressupostos constitucionais e legais, inclusive quanto à possibilidade de prorrogação do contrato temporário para o cargo de professor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à análise de divergência com elementos externos à decisão. 2. A contradição sanável por Embargos de Declaração é apenas aquela interna ao julgado, não abrangendo suposta divergência entre a decisão e entendimentos jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013; STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016,
DJe
01/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1001808-31.2025.8.11.0045

Embargante
: EDILEUZA LOURENCO DE SOUSA COMPASSO

Embargado
: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDILEUZA LOURENCO DE SOUSA COMPASSO opôs Embargos de Declaração (ID 313738393/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 312627385/PJe2). Sustentou
haver omissão
e contradição
n
o arest
o
, pois não se manifestou sobre a renovaç
ões
contratua
is
,
não
observ
ou
o entendimento do STF sobre a matéria de contratação temporária para o cargo de professor
, bem como não manifestou sobre a
ausência de legislação sobre a matéria, pois a legislação municipal trata apenas de prorrogação e não de renovação contratual.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

e contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Já a omissão, ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

Ressalta-se que não há contradição ou omissão sanável por meio de embargos de declaração, quando o suposto vício se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência entre teor da sentença e as provas produzidas nos autos, da interpretação do texto legal ou do entendimento jurisprudencial.

A propósito:

“
(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a
incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras
palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp

1189309/
RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).

(...)

(STJ
//

AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)
”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada. Não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, quando a alegada contradição se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com as provas produzidas nos autos, coma interpretação do texto
legal ou com o entendimento jurisprudencial. 2. A omissão passível de Embargos de Declaração se dá quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não caracteriza omissão passível por declaratórios a análise equivocada de provas ou argumentos apresentados pelas partes. (...) (N.U 1042823-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025)

Partindo destas premissas e em exame ao teor d
o

aresto
embargad
o
, observa-se que não assiste razão à parte embargante
, porquanto

o julgado
se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação
.

A alegação de que haveria contradição entre o acórdão e o entendimento do STF sobre contratação temporária de professores não
se trata de
vício de
contradição interna, mas sim
uma suposta
divergência
entre o
julgado
e
a
interpretação
d
o
entendimento jurisprudencial da Corte Suprema
.

Ressalte-se

que o
acórdão embargado
examinou
os requisitos para a validade da contratação temporária estabelecidos pelo STF no Tema 612 e concluiu que, no caso concreto, tais
pressupos
tos foram observados
, não havendo
, portanto, contradição a ser sanada.

Quanto à omissão apontada, tal argumento também não prospera. Isso porque o aresto analisou de forma clara e fundamentada a questão da validade dos contratos temporários celebrados entre as partes, concluindo que foram observados os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal n° 3
.
278/2021.

Além disso, fundamentou expressamente sobre a possibilidade de
prorrogação d
o contrato
temporár
io
para o cargo de professor
e que a contratação da parte reclamante observou os requisitos legais, razão pela qual não haveria nulidade a ser reconhecida.

A propósito, assim constou na fundamentação do acórdão:

“
(...) a parte reclamante foi admitida em 24/1/2022 para o cargo de professora (ID 296577372/PJe2), trabalhando até o 12/2023 (ID 296577373/PJe2).

Com base nestas provas, constata-se que a parte reclamante trabalhou para o Ente Municipal, no cargo de professor, por 23meses.

Desse modo, segundo as regras aplicáveis ao contrato temporário, conclui-se que tanto o tipo de contratação (substituição de professor efetivo) quanto o prazo normativo de 12 meses, com uma prorrogação, totalizando 23 meses, conforme art. 2º, inciso III, e 6º, inciso II, § 1º, foram observados, não havendo ilegalidade.

Portanto, o contrato temporário celebrado entre as partes é plenamente válido.
”

P
ortanto,
inexiste
m vícios de

omissão
ou contradição
a ser
em
sanad
os no aresto embargado
.

Destaca-se que o

r
ecurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício./
/"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento
nele
exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos
d
eclaratórios.

Portanto,
o acórdão
embargad
o
deve permanecer inalterad
o.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, serão considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025